Tribunal: TJMT
Processo: 1033305-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033305-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELZA APARECIDA DA SILVA PEGO - CPF: 655.439.201-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062/STF. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TLU, no valor de R$ 3.593,64. A agravante requereu a extinção da execução por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024, e, subsidiariamente, a limitação dos índices de correção e juros à Taxa SELIC, conforme o Tema 1062/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, diante da ausência de prévia adoção das providências previstas no Tema 1184/STF; e (ii) estabelecer se os índices municipais de correção e juros devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF exige, para eventual extinção de execução fiscal de baixo valor, a prévia demonstração pela Fazenda Pública de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, razão pela qual a ausência de intimação do Município impede o reconhecimento imediato da falta de interesse processual.

4. A tese firmada no Tema 1062/STF veda que entes subnacionais adotem índices de atualização monetária ou juros superiores aos estabelecidos pela União, impondo a limitação à Taxa SELIC, cuja natureza híbrida impede cumulação com outros índices. As legislações municipais devem respeitar esse limite constitucional.

5. É possível discutir, em exceção de pré-executividade, a adequação dos índices de atualização, por se tratar de matéria de direito e que não demanda dilação probatória. Reconhece-se excesso de execução, com necessidade de readequação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal por baixo valor, nos termos do Tema 1184/STF, exige prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção das medidas administrativas previstas. 2. Os créditos tributários municipais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização e juros, conforme o Tema 1062/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 30, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei no 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 RG (Tema 1184), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12.04.2023; STF, ARE 1.216.078 RG (Tema 1062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STJ, Súmula 393; TJMT, AgI no 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELZA APARECIDA DA SILVA PEGO
, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal no 1009735-17.2024.8.11.0002, proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A agravante sustenta a necessidade de extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, alegando que inexistiu tentativa concreta de conciliação ou adoção de solução administrativa prévia pelo Município.

Aduz, ainda, a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário, em substituição aos índices previstos na legislação municipal, nos termos do Tema 1062/STF.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual e, subsidiariamente, determinar a aplicação da Taxa SELIC.

Nas contrarrazões, o Município agravado defende a inaplicabilidade do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ 547/2024, sob fundamento de que o crédito executado superaria o limite de R$ 10.000,00.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A exceção de pré-executividade é admitida nas hipóteses em que há vício passível de reconhecimento de ofício ou quando se trata de matéria de ordem pública, conforme dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

No caso em exame, discute-se a aplicabilidade do Tema 1184 do STF e a Resolução
CNJ no 547/2024, bem como adequação dos índices de correção monetária do crédito tributário municipal, o que justifica a via eleita.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande para cobrança de IPTU e TLU, no valor de R$ 3.593,64.

Passo a análise.

1. Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A Resolução CNJ 547/2024 regulamentou a tese, estabelecendo que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano, podem ser extintas, desde que oportunizada à Fazenda Pública a demonstração das providências administrativas previstas na tese.

No caso concreto, o crédito executado é de R$ 3.593,64, ou seja, inferior ao limite de R$ 10.000,00, enquadrando-se, em tese, no conceito de execução fiscal de baixo valor.

Ocorre que, examinando-se os autos, verifica-se que o Município não foi intimado para se manifestar sobre a adoção de tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, providência indispensável segundo o próprio Tema 1184/STF.

Assim, a ausência de prévia intimação impede a extinção imediata da execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão quanto ao indeferimento deste pedido.

2. Dos índices de correção monetária aplicáveis aos créditos tributários municipais

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União, ou seja, à Taxa SELIC. Confira-se a ementa do acórdão:

“(...) 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.)

Embora o acórdão mencione expressamente apenas os Estados e o Distrito Federal, a
ratio decidendi
da decisão vem sendo aplicada, por analogia, também aos Municípios. Essa extensão decorre da simetria federativa (CF, art. 30, II), bem como da lógica da repartição de competências legislativas (CF, arts. 22, VI, e 24, §1o), uma vez que o fundamento jurídico que sustenta a tese — a impossibilidade de os entes subnacionais fixarem índices superiores aos da União — não se restringe à natureza específica da entidade federativa.

Com base nesse entendimento, diversos Tribunais, inclusive este, têm adotado a orientação do Tema 1062 em relação aos créditos fiscais municipais, reconhecendo a aplicabilidade da Taxa SELIC como limite máximo para correção e juros moratórios.

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no RE 1.346.152/SP (Tema 1217), em que se discute especificamente a possibilidade de os Municípios instituírem índices próprios superiores aos adotados pela União. Contudo,
até o momento, o referido tema encontra-se pendente de julgamento e não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso
, o que justifica a continuidade da aplicação da orientação firmada no Tema 1062 também aos entes municipais.

Nessa linha, a Taxa SELIC, prevista no art. 13 da Lei no 9.065/1995, permanece como o índice oficial adotado pela União para atualização dos créditos tributários federais, com natureza híbrida (correção monetária e juros de mora). Em razão disso, é vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (CTN, art. 161, §1o).

Assim, as normas municipais que estabelecem critérios próprios de atualização monetária — como as Leis Complementares no 1178/1991 e no 3350/2009 — devem respeitar o limite representado pela SELIC, que deve ser aplicada de forma exclusiva.

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado por este Tribunal, inclusive de maneira expressa no tocante aos Municípios:

“[...] 3. Cabível a exceção de pré-executividade para questionar os índices de correção monetária e de juros de mora, porquanto não demandam dilação probatória, desde que evidente a sua desconformidade com os parâmetros estabelecidos pela União, que utiliza, atualmente, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995.
4. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral (Tema 1.062), fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. [...]”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, AI no 1028323-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024)

“(...) A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.
O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.
Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados.”
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental Cível no 1014565-66.2023.8.11.0000, j. 19/03/2024, publ. 21/03/2024)

Diante desse contexto, acolhe-se parcialmente a exceção de pré-executividade, com o fim de determinar a adequação dos cálculos da Certidão de Dívida Ativa à aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Por fim, reconhecida a existência de excesso de execução, com redução do valor cobrado, configura-se proveito econômico à parte executada, hipótese que enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil e conforme precedentes firmados por esta Corte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
para:

1- Acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando ao Município de Várzea Grande que readeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF;

2- Manter a decisão quanto ao pedido de extinção da execução fiscal, em razão da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, conforme exige o Tema 1184/STF.

Condeno o Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025